Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703183-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, ANDRE LUIS ABREU DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DALMO VIEIRA SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento 0792941-34.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela provisória. O Agravante sustenta a validade do ATPV-e, uma vez que o sistema digital da SENATRAN dispensa o reconhecimento de firma. Requer a concessão da tutela recursal antecipada para determinar: “1. o reconhecimento provisório da validade do ATPV-e; 2. a efetivação da comunicação de venda no sistema do DETRAN/DF; 3. a suspensão das obrigações tributárias e administrativas em nome do Agravante”. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, porquanto não resta manifesta a probabilidade do direito. Com efeito, a Resolução no 809/2020 dispõe expressamente: Art. 20. No caso da ATPV-e, a comunicação de venda será realizada: I – por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a utilização de: a) assinatura digital avançada, nos termos da Lei no 14.063/2020 e da regulamentação vigente; ou b) certificado digital, de propriedade do vendedor e do comprador, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Ou seja, conquanto seja dispensável o reconhecimento de firma, é indispensável a assinatura eletrônica tanto do comprador quanto do vendedor, conforme determina a norma, que exige certificado digital emitido por autoridade certificadora. No caso, o documento apresentado (ID 250288785, autos originários), a princípio, não contém qualquer assinatura digital, razão pela qual se mostra necessária a instrução probatória, especialmente com os esclarecimentos a serem prestados pelos réus. Ressalte-se que a norma determina o certificado digital do comprador e vendedor emitido por autoridade certificadora. Nesse contexto, não é evidente a probabilidade de direito do agravante, de modo que inarredável a ausência de comprovação dos requisitos mínimos para o deferimento do pedido. Assim, sendo essencial a presença simultânea dos requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles impõe o indeferimento do pedido. Além disso, importa destacar que a Lei no 8.437/92 veda a concessão de liminar contra o Poder Público quando esgotar o objeto da ação, hipótese dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito